Tribunal: TJMT
Processo: 1006166-48.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006166-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 019.043.571-21 (PACIENTE), ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO NETO - CPF: 969.351.201-44 (ADVOGADO), 5ª Vara Criminal de Várzea Grande (IMPETRADO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (IMPETRANTE), ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO NETO - CPF: 969.351.201-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAIS DE VEÍCULO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REITERAÇÃO DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Inviável em sede de
habeas corpus
concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Meykson Campos Oliveira
, em preventiva, pela suposta prática dos delitos de receptação e adulteração de sinais de veículo automotor, tipificados no art. 180,
caput
e art. 311, ambos do Código Penal.

Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea a justificar o decreto da prisão preventiva, especialmente porque o paciente não tinha qualquer conhecimento que o veículo era produto de furto e não apresentou nenhuma resistência à autoridade policial.

Aduzem que o paciente está sendo acusado por crime sem violência ou grave ameaça, sendo que a manutenção de sua prisão caracteriza flagrante ilegalidade e tentativa de antecipação de cumprimento de suposta incerta condenação, que provavelmente o regime inicial de pena será o aberto.

Pedem a concessão da ordem definitiva, para revogar a prisão preventiva do paciente e, via de consequência, expedir o alvará de soltura em seu favor. Alternativamente, que seja concedida a liberdade provisória com as medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pelo Relator Plantonista, Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha (Id. 162839681).

O Juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 163383189).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 164158679, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea a justificar o decreto da prisão preventiva, especialmente porque o paciente alega desconhecer que o veículo encontrado em sua posse era produto de furto e, também, porque não apresentou nenhuma resistência à autoridade policial.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, a decisão encontra-se satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, tendo em vista o paciente possuir executivo de pena ativo, com várias condenações definitivas, inclusive por delitos da mesma natureza, estando em cumprimento de pena no regime semiaberto (fazendo uso de tornozeleira eletrônica) quando foi novamente preso.

Consoante se depreende dos autos, no dia 21/03/2023 a polícia militar, quando realizava rondas, avistou no bairro Paiaguás-VG um veículo com as mesmas características de um que foi objeto de roubo ou furto, sendo feita a abordagem, oportunidade em que se constatou que o veículo – Nissan Kicks, de cor marrom, Placa RAW-3I34 – foi produto de roubo ocorrido no dia 18/02/2023 e que a sua placa verdadeira era RAN-0B92. Na ocasião, o condutor do veículo, ora paciente, informou que o adquiriu de uma pessoa, na Pedra em Cuiabá-MT. Foi preso em flagrante.

Na espécie, presente o
fumus commissi delicti
, uma vez demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (Id. 162824174 – pág. 3), boletins de ocorrência (Id. 162824174 – pág. 22 e pág. 29); termo de apreensão (Id. 162824174 – pág. 11); depoimentos dos policiais militares (Id. 162824174 – pág. 5-8) e do próprio paciente no seu interrogatório na delegacia (Id. 162824174 – pág. 14-16).

Já no que concerne ao
periculum libertatis
, resta evidenciado devido à necessidade de resguardar a ordem pública, porquanto, como já salientado, o paciente é reincidente em crimes contra o patrimônio (condenação por roubo, furto qualificado e receptação – SEEU PEP n. 0005587-79.2009.8.11.0042), o que indica que ele tem persistido na seara criminosa, sendo concreto o risco de reiteração delitiva.

A propósito, nesse sentido, eis o teor do Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado desta Câmara,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – ENUNCIADOS N. 6 E 43 DO TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inviável a revogação da prisão preventiva quando amparada nos requisitos legais exigidos e fundamentada de forma idônea, com base em elementos concretos.
Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT).
O risco efetivo de reiteração delituosa é fundamento idôneo e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado n. 6, TJMT)
.
”
(TJ-MT - HC: 10191328220198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/01/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2020) (destaquei)

Logo, diferentemente do que alegado pelos impetrantes, a decisão está corretamente fundamentada, não havendo que se falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Do mesmo modo, os fundamentos trazidos na decisão, também refutam a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas, especialmente porque demonstrada a necessidade da medida extrema.

Nesse sentido,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
CRIME DE RECEPTAÇÃO
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE OSTENTA VÁRIOS REGISTROS ANTERIORES - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
A custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, o paciente ostenta diversos outros registros criminais, possuindo, inclusive condenação anterior, sendo reincidente, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.
” (N.U 1000790-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023) (destaquei)

Por fim,
a alegação de que os tipos de delitos comportariam em caso de condenação, a fixação de regime carcerário mais brando que o atual, não serve para o abrandamento da custódia preventiva, na medida em que deve ser levada em conta a natureza processual da prisão preventiva, uma vez que está pautada pelos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, não constituindo forma de cumprimento antecipado de eventual pena.

Além disso,
é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
”. (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Sobre o assunto, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA
– 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2.
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque, como se sabe, toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.
3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.” (N.U 1000840-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023) (destaquei)

Desse modo, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023